Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIBERAÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO REITERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PARA O INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
1. Incabível o indeferimento da Inicial do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva quando já reconhecido anteriormente, por Sentença, a satisfação do crédito, restando pendente apenas a liberação em favor dos herdeiros por ausência de Inventário.
2. Requerido pelo juízo do inventário a transferência dos valores pendentes de liberação em favor dos herdeiros, deve ser reconhecida a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
3. Incabível a condenação dos autores em honorários sucumbenciais quando a satisfação da obrigação foi reconhecida anteriormente, tendo o Distrito Federal sido condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais, e o feito prosseguiu apenas em razão da impossibilidade de liberação dos valores.
4. Recurso autoral conhecido e provido. Teoria da Causa Madura. Feito extinto em razão da satisfação da obrigação. Recurso do Distrito Federal declarado prejudicado.